Tribunal: TJBA
Processo: 8028742-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028742-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: BRUNO DE MENEZES SANTIAGO

Advogado(s)
:
TACIANA MUSSI DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. MULTA COMINATÓRIA. COPARTICIPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de internação psiquiátrica do recorrido em clínica não credenciada, fixando multa diária em caso de descumprimento.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de estabelecimento credenciado com estrutura adequada e na urgência do tratamento, além da ineficácia da alternativa inicialmente indicada.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da internação em clínica não credenciada diante da ausência de rede compatível; (ii) se a operadora pode promover a transferência do paciente para clínica credenciada em município diverso; (iii) se é possível impor cláusula de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica; e (iv) se o valor da multa cominatória fixada deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Conforme a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, a operadora pode viabilizar o tratamento em município diverso, desde que comprove a existência de clínica habilitada e assuma os custos de deslocamento.

A coparticipação é válida, desde que prevista contratualmente, conforme fixado no Tema 1032 do STJ, observando-se o limite máximo de 50% após o 30º dia de internação psiquiátrica.

A multa fixada (R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 30.000,00) foi considerada excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 500,00/dia, limitada a R$ 20.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para: i) manter o custeio da internação na clínica Reviver até eventual comprovação de estabelecimento credenciado adequado; ii) autorizar futura transferência para clínica habilitada indicada pela agravante, ainda que em outro município, com ônus de deslocamento sob responsabilidade da operadora; iii) autorizar a coparticipação contratualmente estipulada; e iv) reduzir a multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear internação psiquiátrica em clínica não credenciada, quando inexistente rede própria adequada. 2. É válida a cláusula de coparticipação do beneficiário após o 30º dia de internação psiquiátrica, limitada a 50%, desde que contratualmente prevista. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 259/2011 e nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1809486/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJBA, APL 0345035-38.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rotondano, j. 01.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028742-10.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado BRUNO DE MENEZES SANTIAGO, representado por sua curadora FABIANE DE MENEZES SANTIAGO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA